Tribunal: TJSP
Processo: 2046187-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que homologou os cálculos – Novo agravo interposto pelo poupador abordando a mesma matéria discutida - Perda do objeto do recurso.

Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que homologou os cálculos – Novo agravo interposto pelo poupador abordando a mesma matéria discutida - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046187-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CELESTINO MIRALDO NETO FILHO e RICARDO WAGNER MANUEL, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: CELESTINO MIRALDO NETO FILHO E RICARDO WAGNER
MANUEL
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 122.424
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Execução individual de
sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a
expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que
homologou os cálculos Novo agravo interposto pelo poupador
abordando a mesma matéria discutida - Perda do objeto do
recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que
homologou os cálculos apresentados, nos autos, pela contadoria judicial, posto que em
consonância com o título executivo judicial e com o quanto deliberado em decisão anterior,
que afastou acolheu em parte a impugnação, afastando a incidência de juros
remuneratórios.
Agrava o poupador pugnando pela reforma da decisão atacada, sob o
argumento da existência do Agravo de Instrumento no 2241786-79.2018.8.26.0000, que se
encontra pendente de julgamento.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não pode ser conhecido.
Verifica-se dos autos que contra a decisão que acolheu em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a incidência de juros remuneratórios,
houve interposição de recurso do Agravo de Instrumento no 2241786-79.2018.8.26.0000,
abordando a mesma matéria que foi deduzida no agravo de instrumento, ora em análise.
Ora, em sendo assim, como as questões serão naquele recurso analisadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejudicada ficou a análise deste agravo.
Nesses termos, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator